Tribunal: TJMT
Processo: 0009883-14.2013.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009883-14.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCINO MANFROI - CPF: 028.422.389-15 (EMBARGANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), IRACEMA BERLATTO MANFROI - CPF: 795.257.501-59 (EMBARGANTE), GINEZ CARMONA RUIZ - CPF: 324.861.898-15 (EMBARGADO), FERNANDO ANTUNES PARUSSOLO - CPF: 344.731.868-65 (ADVOGADO), CLEBER ROGERIO BELLONI - CPF: 164.603.548-80 (ADVOGADO), ZULEIDE NAZARI CARMONA (EMBARGADO), JOSE FARAH (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDERLEY GODOY JUNIOR - CPF: 121.165.788-41 (ADVOGADO), KELLY FERNANDA DE ALBUQUERQUE FERRO - CPF: 302.015.488-01 (ADVOGADO), ZULEIDE NAZARI CARMONA - CPF: 017.548.568-29 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA - IMÓVEL VENDIDO PARA TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER USUCAPIDA NA MATRÍCULA TRAZIDA NOS AUTOS - PERÍCIA INCONCLUSIVA - ÁREA SUPOSTAMENTE DESMEMBRADA DE OUTRA - AUSÊNCIA DE PROVAS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCINO MANFROI e IRACEMA BERLATTO MANFROI contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 0009883-14.2013.8.11.0040, nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA - IMÓVEL VENDIDO PARA TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER USUCAPIDA NA MATRÍCULA TRAZIDA NOS AUTOS - PERÍCIA INCONCLUSIVA - ÁREA SUPOSTAMENTE DESMEMBRADA DE OUTRA - AUSÊNCIA DE PROVAS - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MODIFICAÇÃO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a ilegitimidade de parte, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Em suas razões, os embargantes arguem que “
não houve menção a Certidão (Id. 156189373 página 46/47) expedida pelo Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Sorriso que dá conta de que o Apelado Ginez Carmona Ruiz não possui imóveis registrados na Comarca de Sorriso/MT
”.

Apontam omissão quanto a esse ponto, pois tal prova demonstra que não foi realizado o desmembramento das matrículas do 6º CRI de Cuiabá/MT.

Discorrem acerca das sucessivas transações existentes sobre o imóvel.

Alegam omissão quanto ao pedido subsidiário para determinar retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito.

Ressaltam que idosos (Iracema de 83 anos e Alcino de 86 anos), e que detêm a posse do bem há mais de 48 anos sem oposição de terceiros, e que aguardam o deslinde da ação há mais de 10 anos, sendo “
desarrazoado e temerário que mesmo sempre tendo atendido as determinações do órgão judicante, sejam verdadeiramente punidos com ajuizamento de um novo processo em tão avançada idade, cujo conteúdo será análogo ao já apresentado nestes autos
”.

Por fim, defendem que eventual dissonância em relação ao polo passivo não pode ser óbice para análise da prescrição aquisitiva.

Prequestionam os artigos 1.022, II, e parágrafo único, inciso II; art. 489, II e §1º, inciso IV, e artigo 11, todos do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas, consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Da leitura das razões recursais, infere-se que os embargantes não trazem nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresentam questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“(...) In casu,
deixou o autor de trazer aos autos as matrículas desmembradas referentes à área usucapienda, o que nos permitiria identificar a regularidade do polo passivo da ação
.

Os autores/apelantes deveriam ter promovido buscas na área usucapienda junto à serventia de Sorriso, uma vez que eles mesmos noticiam a existência desses desmembramentos das matrículas do 6º CRI de Cuiabá, o que evidentemente levou a uma indicação errônea do polo passivo da demanda, por alienação posterior da área em comento
.

Os proprietários da matrícula que se pretende usucapir venderam os imóveis em 1976, consoante documentação trazida pelos próprios autores quando da inicial. E não se soube precisar quem são os atuais proprietários do local, além do mais, um dos supostos réus foi citado por meio de edital, sem esgotar as tentativas de citação pelo meio pessoal, sendo representado por curadoria especial da Defensoria Pública.

O próprio topógrafo subscritor do parecer técnico apresentado pelos autores enfatizou a impossibilidade de identificar o proprietário da área usucapienda, dizendo que:

“[...] Aponto como matrícula incidente sobre o imóvel usucapiendo a matrícula nº 2892 do 6º Ofício de Cuiabá, sendo certo a incidência. Diante das vendas ocorridas em desconformidade com a Lei, nao consigo apontar um réu na presente demanda, mas aponto a matrícula de incidência, devendo figurar todos os envolvidos como réus, ou seja, aponta-se como proprietário da matrícula 2893, GINEZ CARMONA RUIZ e proprietário das áreas em desconformidade com o registro anterior JOSÉ FARAH. Não consigo apontar um dos dois, pois ambos estão relacionados, um por ser objeto do registro legal e outro por vendas de forma irregular [...]”.

Dessa forma, levando em consideração a situação aqui exposta e a realidade da Comarca de Sorriso, há risco de duplo registro e, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e eventual declaração de nulidade, agiu acertadamente o Juízo a quo em extinguir o feito dado a existência de dúvidas objetivas quanto a quem haveria de figurar no polo passivo diante da documentação encartada nos autos. (...)”

Como visto, a demanda foi extinta ante a ausência dos documentos indispensáveis ao julgamento do mérito, informações estas que deveriam ser produzidas pelos apelantes, prova que não produziram tampouco justificaram a impossibilidade de fazê-lo.

Portanto, a real intenção é a de rediscutir questões já apreciadas para a qual não se destina os embargos de declaração.

E o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024